Tribunal: TJES
Processo: 5012101-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012101-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIELLE CARLOS DOS SANTOS SOUZA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
DE
BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO – RECURSO
PROVIDO.

1. É cediço que a

regular constituição em mora é pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69,
que deverá ser comprovada conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal
.

2.
P
ara a constituição em mora na ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5012101-48.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GABRIELLE CARLOS DOS SANTOS SOUZA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GABRIELLE CARLOS DOS SANTOS SOUZA contra a decisão id 49017363 (dos autos de origem), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de busca e apreensão” nº 5014026-43.2024.8.08.0012, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação originária.

Pelas razões recursais id 9539497, a Agravante requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, ao argumento de que a constituição em mora não restou devidamente comprovada tendo em vista que a notificação para constituição em mora sequer foi entregue no endereço contratualmente indicado.

Pela decisão id 9728303, restou deferido o pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida.

Contrarrazões recursais no id 10085826.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 04 de fevereiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5012101-48.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GABRIELLE CARLOS DOS SANTOS SOUZA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GABRIELLE CARLOS DOS SANTOS SOUZA contra a decisão id 49017363 (dos autos de origem), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de busca e apreensão” nº 5014026-43.2024.8.08.0012, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação originária.

Pelas razões recursais id 9539497, a Agravante requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, ao argumento de que a constituição em mora não restou devidamente comprovada tendo em vista que a notificação para constituição em mora sequer foi entregue no endereço contratualmente indicado.

Pela decisão id 9728303, restou deferido o pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida.

Contrarrazões recursais no id 10085826.

Pois bem.

É sabido que a regular constituição em mora é pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69, que deverá ser comprovada conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal:

“(...)

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...)”

Neste sentido é a Súmula nº 72, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Depreende-se dos autos que a despeito do deferimento inicial do pedido de busca e apreensão, o Juízo

a quo
não
observou
, naquele momento, que a notificação remetida ao endereço da Agravante não preenchia os requisitos legais, visto que fora devolvida pelos Correios por insuficiência de informação, consoante já consignado na decisão que deferiu a tutela de urgência recursal (id 9728303).

Acerca da matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, para a constituição em mora na ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. (agravo regimental no agravo em recurso especial nº 467.074, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Buzzi)

No caso, a carta de notificação expedida ao devedor fiduciário não foi entregue (id 19100795, dos autos de origem) por motivo de “endereço insuficiente”, fato que corrobora a assertiva recursal de não comprovação da mora do devedor.

Ademais, o insucesso na entrega da respectiva carta de notificação, seja por motivo de “endereço insuficiente”, não autoriza, por si só, o protesto do título por edital, devendo haver a adoção de diligências que viabilizem a entrega da notificação à parte devedora.

Neste sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0005139-24.2017.8.08.0038, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para indeferir a liminar de busca e apreensão do veículo objeto dos autos de origem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.